Tribunal: TJES
Processo: 5003514-27.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003514-27.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELINO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003514-27.2023.8.08.0047

RECORRENTE: JOSELINO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA E OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REQUERIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual ajuizada por
JOSELINO FERREIRA DOS SANTOS
em face de
BANCO DO BRASIL SA E OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Narra o autor, em síntese, que ao tentar abrir uma conta no banco requerido, o pedido lhe foi negado, sob a alegação de que existiam duas dívidas com restrições ao seu nome. Uma das dívidas perfaz o valor de R$ 17.895,05, oriunda do Banco do Brasil S.A, e a outra, no valor de R$ 167,70, cobrada pela OI, segunda requerida. Ocorre que o autor não reconhece as referidas dívidas, motivo pelo qual pretende a declaração de inexistência do débito, a retirada da restrição de seu nome e indenização por danos morais.

A requerida OI S.A apresentou sua contestação (ID. 7303626), alegando que a cobrança é decorrente de serviços de telefonia contratados em 2001 e cancelados em 2003. Afirma que não há provas de que o nome do autor se encontra negativado, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

Por sua vez, o Banco do Brasil S.A também apresentou defesa (ID 7303888). Na ocasião, aduz que a dívida contraída pelo autor foi cedida para a empresa Ativos S.A., que é a atual titular do crédito, e que não houve nenhuma cobrança por parte do banco requerido. Alegou a ausência de interesse de agir e de provas mínimas do direito pleiteado, requerendo a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 7303900)
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, nos seguintes termos:

O banco demandado, em defesa, relata que o empréstimo foi pactuado, juntando, para tanto, o contrato de abertura de crédito rotativo anexo à contestação.

Vê-se, pois, que, diante da controvérsia surgida com a apresentação pelo réu do documento suso informado (dito comprobatório da existência do contrato firmado com o autor), é imprescindível para o deslinde da presente controvérsia a produção de prova pericial grafotécnica, tendo por objeto as assinaturas lançadas nos documentos juntados pelas partes (RG em ID 27516298 e o contrato de empréstimo anexado à defesa em ID 32187784).

[...]

Ante o acima expendido, com espeque no art. 51, inciso II, da LJE, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 7303902). Em suas razões, alega a desnecessidade de perícia no caso, pois não se tratam de contratos de empréstimo consignado, e sim de documentos referentes à abertura de conta. Requer o julgamento do mérito, com a consequente procedência da pretensão autoral.

Ambas as Requeridas apresentaram Contrarrazões ao recurso (ID. 7303910 e 7303912), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise da demanda.

Cinge-se a controvérsia acerca da (in)exegibilidade dos débitos existentes em desfavor do autor, buscando, ainda, a retirada da suposta restrição de seu nome.

Pois bem. No que concerne à dívida no valor de R$ 17.895,05, oriunda do Banco do Brasil S.A, verifico que esta foi cedida para a empresa ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, conforme se extrai do documento de ID. 7303617.

Entretanto, uma vez que o crédito não pertence mais ao Banco do Brasil S.A, ora requerido, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Destaco que, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive
ex officio.

Por conseguinte, considerando-se que a real titular do crédito não foi inserida no polo passivo da presente demanda, resta prejudicada a análise da exigibilidade da dívida em questão.

Desta feita, impõe-se a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, em relação ao requerido BANCO DO BRASIL S.A.

No que concerne à requerida OI S.A, verifico que a empresa afirma que o débito é referente aos serviços de telefonia supostamente contratados pelo autor, no ano de 2001, cancelados em 2003.

Por se tratar de dívida prescrita, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito em questão. É tema decidido, inclusive, em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Sentença de improcedência. Pleito fundado em indevida inclusão do nome da devedora no SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO.
A prescrição dos débitos, fato incontroverso, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, seja por meio do envio de mensagens por celular ou através de ligações, ou de registro do débito em plataforma de cobrança (Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo). Declaração de inexigibilidade, vedada qualquer cobrança, seja judicial ou extrajudicial, ou inclusão do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, como forma de pressioná-la ao pagamento de débito inexigível.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1007496-86.2021.8.26.0597; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Declaração de inexigibilidade de débito prescrito. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. Impossibilidade de expor a consumidora, permanentemente, a situação de cobrança extrajudicial ou judicial de débitos, não mais passíveis de pretensão judicial.
Obrigação natural que, no máximo, pode gerar adimplemento voluntário pela Autora, se assim houver por bem. Necessária declaração de inexigibilidade do débito prescrito e declaração de impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003622-12.2021.8.26.0236; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022)

Ademais, apesar de não ter ocorrido a negativação do nome do devedor, a recorrida mantém o registro de inadimplência por tempo indeterminado na plataforma do SERASA, o que interfere negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor. (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como afeta a moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais, eis que a dívida inscrita no SERASA LIMPA NOME em face do Recorrente.

Com efeito, a manutenção da anotação de dívida inexistente - assim como de dívida prescrita - lançada no “Serasa Limpa Nome”, a meu sentir, caracteriza inequívoco dano moral por ser uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial indevida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM JULHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELA AUTORA ATÉ O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE É DESABONADORA A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO "LIMPA NOME" DA SERASA, TENDO EM VISTA QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE O "SCORE" DA CONSUMIDORA E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICA O SEU ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Ap.1041278- 21.2019.8.26.0576, Relator Alberto Gosson, julgado aos 12 de maio de 2020).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do prestador de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença para
declarar a extinção parcial do feito
, sem resolução do mérito, em relação ao requerido
BANCO DO BRASIL S.A,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral,
declarar a inexigibilidade do débito
referente à requerida
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5003514-27.2023.8.08.0047

RECORRENTE: JOSELINO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA E OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 (mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, no que tange a
manutenção indevida
do nome do Autor na plataforma “serasa limpa nome” em relação a dívida prescrita.

Registro, assim como pontuado pela nobre colega que na prática a plataforma ‘serasa limpa nome’ acaba por funcionar como um instrumento de
ilegítima coerção ao pagamento da dívida
, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas,
entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator